Tribunal: TCU
Processo: 034.942/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro das pensões militares instituídas por Rubens Paulo Schloenbach (51165/2018, peça 3, e 51234/2018, peça 4), Martinho Garutti (8288/2019, peça 6), Joao Nicacio Sobrinho (47509/2019, peça 7), Aldir Ferreira (48537/2019, peça 8), Ruben Nunes Peres (55342/2019, peça 9), Osvaldo Alves de Siqueira (61663/2019, peça 10) e por Jose Caetano da Silva, (65915/2019, peça 11); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial instituídas por Francisco Lazaro Cavalcante Bessa (3238/2018, peça 2), e por Antônio Luiz Rodrigues Pinto (77638/2018, peça 5), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, presumidamente, pelas pensionistas, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação dos instituidores que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Antônio Luiz Rodrigues Pinto; 9.4.3. dê ciência à Sra. Debora Franca Baltar de que pode optar por benefícios/vencimentos legalmente acumuláveis nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.4.4. cadastre novos atos de concessão de pensão livres das irregularidades apontadas, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.5. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às beneficiárias dos atos impugnados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.6. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.